Tribunal: TJBA
Processo: 8022600-46.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022600-46.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMOL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JADER GUILHERME RIOS SANTOS, LUIZ CARLOS DE CARVALHO BAHIA NETO

APELADO: LUDSON MAIA CAMPOS

Advogado(s)
:
JORDANIA RODRIGUES LEITE DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: Direito civil e do consumidor. Recurso de Apelação. Vícios construtivos em imóvel. Prescrição e decadência. Inocorrência. Responsabilidade objetiva do construtor. Dever de reparar os defeitos de obra. Danos morais configurados. Indenização mantida. Recurso não provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a construtora a reparar vícios construtivos detectados em imóvel adquirido pelo autor, ou, subsidiariamente, indenizá-lo em perdas e danos, além de pagar indenização por danos morais fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II – Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição ou decadência da pretensão do consumidor; (ii) estabelecer se a construtora pode ser responsabilizada pelos vícios construtivos constatados no imóvel; (iii) determinar a manutenção ou não da indenização por danos morais e do
quantum
fixado.

III – Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ consolida que, em demandas de obrigação de fazer cumuladas com indenização por danos decorrentes de vícios de construção, não se aplica o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, mas o prazo prescricional decenal do art. 205 do CC.

4. A pretensão indenizatória por vícios construtivos não se sujeita a prazos decadenciais previstos no CDC ou no CC, sendo inaplicável o prazo de 90 dias do art. 26 do CDC e o prazo do art. 618 do CC.

5. O pedido inicial é válido, ainda que genérico, pois os vícios e as obras necessárias só poderiam ser delimitados mediante perícia técnica, em conformidade com o art. 324 do CPC.

6. O laudo pericial comprova que os danos existentes decorrem de falhas construtivas, revelando negligência da construtora quanto às características topográficas do terreno e ausência de sistema de drenagem adequado, afastando a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiros.

7. A responsabilidade da construtora é objetiva, nos termos do art. 12 do CDC, diante da entrega de produto defeituoso que não ofereceu a segurança que o consumidor poderia legitimamente esperar.

8. Os danos morais restam configurados em razão do risco à saúde e segurança do consumidor e de sua família, transcendente ao mero aborrecimento, sendo adequado o valor fixado em R$ 15.000,00(quinze mil reais), em conformidade com critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização.

IV – Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8022600-46.2022.8.05.0080
, em que é apelante
AMOL CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES LTDA

e apelado
LUDSON MAIA CAMPOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.